Tribunal: TJMT
Processo: 0019309-23.2008.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019309-23.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JULIA FARIA DA SILVA - CPF: 002.059.501-83 (APELANTE), JULEAN FARIA DA SILVA - CPF: 802.644.761-15 (ADVOGADO), ELINETH NEVES DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 002.941.341-90 (APELANTE), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.470.648/0001-10 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ENIO OTACINIO MURTINHO - CPF: 004.736.771-72 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), YARA ORMIZA DEANEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DAS RÉS PROVIDO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0019309-23.2008.8.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Maria Julia Faria da Silva e Elineth Neves de Jesus Teixeira.

Apelados
:
Arruda Junqueira e Cia Ltda-Me e Outro.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - FALSIDADE DOCUMENTAL – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – CANCELAMENTO REGISTRO IMOBILIÁRIO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – REFORMA SENTENÇA – REDIMENSIONAMENTO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS DAS RÉS PROVIDO.

Para que se configure o dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.

Não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar que as rés participaram ou tinham conhecimento do negocio
jurídico fraudulento, inclusive, que tenham sido negligentes na celebração contrato de compra e venda do imóvel litigioso, sendo terceiras de boa-fé, não é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apelos providos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0019309-23.2008.8.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Maria Julia Faria da Silva e Elineth Neves de Jesus Teixeira.

Apelados
:
Arruda Junqueira e Cia Ltda-Me e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto sucessivamente por
Maria Julia Faria da Silva e Elineth Neves de Jesus Teixeira
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de escritura pública de compra e venda c.c cancelamento de
registro c.c danos morais proposta por
Arruda Junqueira e Cia Ltda. e outro
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da transcrição do registro do contrato de compra e venda do imóvel de matricula n. 87.387, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, assim também, condenar as rés solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Nas razões recursais, relata a primeira apelante que adquiriu um lote urbano por meio de contrato particular de compra e venda da corré Elineth Neves, a qual quando do negocio jurídico apresentou os contratos anteriores de cessão de direitos, todos com firmas reconhecidas em Cartório, cujos documentos apresentados pela vendedora, fez com que acreditasse estar realizando um negocio jurídico lícito e possível.

Seguiu narrando que de posse de todos os documentos procurou a empresa Arruda Junqueira & Cia Ltda., uma vez que o lote ainda se encontrara sob a sua titularidade, para efetuar a transferência e formalização da escritura pública, quando no ano seguinte foi surpreendida com a propositura da ação anulatória contra si.

Diz que a condenação ao pagamento de danos morais não se mostra devida, porque assim como os autores também foi vítima da falsidade documental, pois acreditou na veracidade dos documentos apresentados pela vendedora, sendo terceiro de boa-fé, e, também prejudicada com negocio fraudulento, de sorte que deve ser afastada a condenação pelos danos extrapatrimoniais.

Questiona o julgamento
ultra petita
no tocante ao
quantum
arbitrado, em razão da condenação em valor acima do postulado, requerendo, subsidiariamente, a eliminação do excesso da condenação.

Combate, outrossim, a condenação no ônus de sucumbência, porque requereu na peça defensiva os benefícios da gratuidade, que não foram apreciados oportunamente pelo magistrado sentenciante.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou que seja reconhecido o julgamento
ultra petita
e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, com a suspensão do ônus de sucumbência.

Por sua vez a recorrente –
Elineth Neves de Jesus
-

insurge-se sustentado a inexistência de prova de que tenha participado do negocio fraudulento, que se trata de terceiro adquirente de boa-fé, porque também incidiu em erro pelo desconhecimento da fraude anterior existente. Sustenta a inexistência de dano moral, por não ter cometido ato ilícito, tampouco agido com dolo, não se mostrando presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Assenta a ocorrência de
julgamento
ultra petita
no tocante ao
quantum
arbitrado, em razão da condenação em valor acima do postulado. Pede, assim, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões coligida no id n. 173661690 e 173661691 pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0019309-23.2008.8.11.0041–Capital.

Apelantes
:
Maria Julia Faria da Silva e Elineth Neves de Jesus Teixeira.

Apelados
:
Arruda Junqueira e Cia Ltda-Me e Outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação anulatória de escritura pública de compra e venda c.c cancelamento de registro c.c danos morais proposta por Arruda Junqueira e Cia Ltda-Me e Ênio Otacinio Murtinho, objetivando a declaração de nulidade no negocio jurídico de compra e venda do imóvel denominado Lote 52, Quadra G, Loteamento Jardim Santa Marta, Bairro Despraiado, nesta capital, objeto da matricula n. 87.387 do CRI 2º Serviço Notarial e Registral, da Capital, por falsidade documental.

Cinge-se dos autos que a empresa Arruda Junqueira & Cia Ltda., ora apelada, narra que abriu o loteamento denominado Jardim Santa Marta localizado no Bairro Despraiado, sendo que em 20.06.81, firmou com o Sr. Ênio Otacinio Murtinho, promessa de compra e venda do sobredito imóvel.

Disse que em meados de 2007 foi procurada pela ré - Maria Julia Faria -, a qual alegava que o imóvel era de sua propriedade, pois havia adquirido de terceira pessoa – Sra. Elineth Neves Teixeira, que por sua vez comprou o bem de Yara Ormiza, e, esta, por sua vez, o adquiriu do coautor Ênio Otacinio.

Assevera que diante dos documentos apresentados foi firmada a escritura publica de compra e venda entre a autora e a Sra. Maria Julia, que foi devidamente registrado na matricula do imóvel.

Diz, no entanto, que o coautor Ênio Otacinio,

informou

que não realizou a venda do imóvel a Sra. Yara Ormiza, sendo que sua assinatura e identidade foram falsificadas e fraudulentamente reconhecidas pelo Cartório Registral

e Notarial

do Distrito de Capão Grande, que autorizou a transcrição da propriedade do imóvel que não ocorreu, o que evidencia o vicio de consentimento na confecção da escritura de compra e venda.

Diante de tais fatos, manejou a ação originaria, objetivando a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio da matricula do imóvel, e ao final, a declaração de nulidade do negocio jurídico de compra e venda com o cancelamento do registro decorrente.

Transcorrida a marcha processual, com a apresentação de defesa pelas rés, denunciação a lide das alienantes, impugnação e especificação de provas, com manifestação pela produção de prova oral e pericial grafotécnica, sobreveio decisão de saneamento fixando-se os pontos controvertidos, e acolhendo a prova técnica mediante nomeação de perito grafotécnico pelo juízo.

Em seguida, apresentado laudo pericial, e, após, laudo complementar, com a manifestação das partes acerca da conclusão da pericia, o laudo

do
expert
foi homologado.

Ato continuo, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito

acolhendo o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da transcrição do registro de compra e venda do imóvel litigioso, e condenar as rés solidariamente ao pagamento pelos danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais ) e nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem as rés.

A primeira recorrente -
Maria Julia Faria da Silva -
, volta-se apenas contra o capitulo da sentença que a condenou ao ressarcimento dos danos morais e no ônus de sucumbência, pois, quanto à declaração de nulidade do contrato de compra e venda e do cancelamento do registro, não se opõe.

No ponto, combate a condenação em danos morais ao argumento de que se trata de terceira de boa-fé, que do mesmo modo foi vitima dos falsários, vez que

foi induzida a erro por dolo decorrente da

falsa aparência de que se revestiam os documentos que ensejaram o negócio jurídico de compra e venda do imóvel de legalidade,

principalmente, pelo fato de estarem com as firmas devidamente reconhecidas em cartório.

Por sua vez a segunda recorrente
Elineth Neves Teixeira
– questiona também a condenação pelos danos extrapatrimoniais e o
quantum
arbitrado.

Assim, apresentada o histórico processual, em que pese não seja objeto recursal a desconstituição do negocio jurídico de compra e venda, mas a existência de ressarcimento dos alegados prejuízos decorrentes da desconstituição aos autores,
cumpre salientar que a fraude se deu no primeiro contrato firmado entre Ênio Otalínio Martinho e a Srª Yara Ormiza de Anel, com o subsequente reconhecimento da falsidade das firmas apostas no contrato pelo Cartório Registral e Notarial do Distrito do Capão Grande, desencadeando-se os negócios jurídicos subsequentes ( Yara Ormiza de Anel X Elineth Neves Teixeira X Maria Julia ).

Assim, consubstanciado no laudo técnico pericial que comprovou a falsidade da assinatura no documento primário (Otalínio Martinho e a Srª Yara Ormiza de Anel), é inevitável a declaração imediata da nulidade do contrato de compra e venda e, por consequência, o cancelamento do registro do imóvel, uma vez que a falsificação de assinatura para lavratura de escritura pública de compra e venda induz à nulidade absoluta do negócio jurídico, diante da inexistência de manifestação de vontade válida.

Nesse contexto, a questão posta cinge-se em aquilatar a existência do dever das rés em indenizar a autora pelos alegados danos decorrentes da desconstituição do negocio jurídico fraudulento. A par disso, se faz necessário perquirir se estão presentes os elementos autorizativos da responsabilidade civil, a saber: a prática de uma conduta, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade.

Diante desse cenário, do acervo fático-probatório produzido não se evidencia a existência de conduta dolosa ou culposa praticada pelas recorrentes, a caracterizar ato ilícito, necessário ao reconhecimento da responsabilidade civil, porquanto, não restou demonstrado que as rés agiram em conluio com o falsário ou que tenham sido negligentes na celebração do negocio jurídico firmado.

Explico:

Ao que se afigura do cotejado, as rés são terceiras de boa-fé, pois, assim como a empresa autora, também foram vítimas da falsidade documental, porquanto, ao que se dessume foram induzidas a erro nos negócios jurídicos celebrados, vez que acreditaram na veracidade dos documentos apresentados pelos então alienantes, mormente pelo fato de estarem com as firmas dos signatários devidamente reconhecidas pelo Tabelião, o que a teor do que prevê o art. 411, I,

do Cód. Processo Civil
[1]
, lhe confere autenticidade.

Pelo que se evidencia, todos os contratos de compra e venda decorrentes do negócio jurídico viciado, apresentavam rubricas dos transatores devidamente chanceladas pelo Oficial Cartorário, a conferir autenticidade ao documento, já que,
presumia-se que os contratantes estavam presentes no Cartório de Notas, tanto é que, o Segundo Serviço Notarial e Registral

que

realizou o registro da transferência da titularidade da propriedade registrada em nome da apelada – Arruda Junqueira, à primeira apelante - Maria Julia, não constatou qualquer situação impeditiva do registro imobiliário, razão pela qual lavrou a

escritura pública em nome da primeira apelante.

Logo, ao que se dessume, à mingua de prova em contrario, já que a má-fé exige prova robusta, as apelantes também foram induzidas a erro por ato de terceiro falsário.

Demais disso, não se pode atribuir as apelantes a falta de cautela, pois diante da autenticação das assinaturas apostas nos contratos de compra e venda, quem não creditaria confiabilidade nos trabalhos cartoriais?

Desta feita, o fato é que, em que pese comprovada a falsificação no contrato de compra e venda firmado entre o Sr. Otalínio Martinho e a Srª Yara Ormiza de Anel, que desencadeou os negócios jurídicos subsequentes, carece

qualquer prova de que as apelantes tenham agido de má fé ou em conluio com os fraudadores, inclusive, que tenham sido negligentes na celebração do negocio jurídico.

Assim sendo, para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro. Não havendo comprovação da participação da adquirente, sendo terceira de boa-fé, também vítima da fraude, não é possível a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo deste ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. 2-
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação”.

(RAInt n.

1019625-79.2021.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM OITIVA DA TESTEMUNHA SUBSTITUÍDA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Havendo nos autos perícia médica judicial oficial nomeado pelo juízo, que fixam a inexistência de dano corporal nos autores, que tenha nexo causal com a assistência ao parto ou ao atendimento ao recém-nascido, inexiste possibilidade de responsabilizá-lo pelas complicações ocorridas no procedimento realizado, não havendo como prosperar as indenizações pleiteadas decorrentes de suposto erro médico.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação” .
(RAC n.

0005595-83.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 27.09.23 – negritei.)

Assim sendo, a sentença merece reforma para afastar a condenação das rés, ora apelantes, ao pagamento dos danos morais.

Por conseguinte, impõe-se o redimensionamento do ônus de sucumbência. No ponto, restando evidenciada a sucumbência reciproca, porquanto, a parte autora sucumbiu quanto aos danos morais, por sua vez, as rés, quanto à declaração de nulidade do negocio jurídico. Desta feita, condeno os litigantes
pro rata
, fixando-se os honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Por derradeiro, por não estar comprovada a alegada hipossuficiência da primeira apelante, que desde a origem vem arcando com os encargos processuais, e à mingua da demonstração documental da incapacidade econômico-financeira, indefiro o beneficio da gratuidade.

Posto isso, conheço de ambos os apelos e lhes
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I – o tabelião reconhecer a firma do signatário;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023